Tribunal: STF
Processo: Rcl 89361
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito processual civil e do trabalho. Reclamação. Bloqueio de valores. Contratos de gestão. Saúde. Violação de precedentes. ADPF N. 664. Reclamação procedente. 

        1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por INSTITUTO GNOSIS contra decisão proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n. 0100509-82.2023.5.01.0226, que teria violado o decidido pelo STF na ADPF n. 664.

2. A parte reclamante sustenta que celebrou “com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020 para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher. Contudo, ao término do contrato, o Estado não adimpliu suas obrigações financeiras, gerando litígios trabalhistas, como o da sentença da 6ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu” (fl. 5, e-doc. 1). 

Afirma que “em decorrência, sofreu penhora no valor de R$ 43.450,04 (quarenta e três mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Maricá, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade” (fl. 5, e-doc. 1). 

Aduz que “interpôs Embargos à Execução, demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, mas que foi julgado improcedente” (fl. 6, e-doc. 1), nestes termos (fl. 83, e-doc. 7):

“Sem razão a Embargante, não há como se aplicar ao presente caso a impenhorabilidade prevista do artigo 833, inciso IX, do CPC, uma vez que os créditos transferidos do Ente Público para Organização Social, perdem a natureza de recurso público, e passam a constituir "faturamento" da organização privada para a execução do programa de trabalho planejado. 
E, ainda que assim não fosse, não foi comprovado nos autos a origem do depósito por meio do extrato bancário, ou seja, de que os valores penhorados tenham sido repasses específicos do Ente público. 
No tocante a ADPF 664/ES mencionada pela Embargante, também não ficou evidenciado que seja pertinente ao presente caso, pois não houve, nestes autos, decisão judicial determinando bloqueio de verba pública, tampouco determinação de penhora em conta específica da Ré. 
Aliás, no caso acima referido, a receita constrita pertencia ao Fundo Estadual de Saúde (FES) e não de valores já disponíveis em conta bancária particular, como é o presente caso. 
Muito embora a Embargante destine parte de sua arrecadação para finalidade pública, sua origem não se pode confundir com sua destinação. Até mesmo porque, se assim o fosse, bastaria qualquer ente beneficente atrelar a gestão de seu dinheiro a pessoa pública para se eximir de eventuais execuções trabalhistas, as quais, frise-se, tem por objeto obrigação de natureza alimentícia.”

Informa que “ficou comprovado que o recurso penhorado é vinculado ao contrato de gestão firmado com o Município de Maricá. No entanto, a origem da dívida executada é do Estado do Rio de Janeiro, que sabidamente não pode valer-se dos recursos públicos de aplicação compulsória na saúde para quitá-los, por configurar flagrante violação constitucional” (fl. 7, e-doc. 1). 

A reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o bloqueio de ativos.

No mérito, pede a procedência da reclamação, tornando definitivos os efeitos da liminar ou, caso não concedida, a reforma da decisão que determinou o bloqueio de ativos.

Foi certificado nos autos originários (fl. 13, e-doc. 7) que o valor correspondente a R$ 46.486,74 de conta vinculada ao Município de Maricá foi bloqueado.

3. Por meio de despacho (e-doc. 10), o Ministro Presidente requisitou informações à autoridade reclamada, a serem prestadas no prazo de cinco dias, bem como determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de setenta e duas horas.

4. Ao prestar informações, o Desembargador Relator do processo de origem informa que (e-doc. 13):

“No caso concreto, o acórdão proferido por esta 10ª Turma, ao analisar o Agravo de Petição interposto pelo INSTITUTO GNOSIS, manteve a penhora realizada pelo MM. Juízo de origem, sob o fundamento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC não é absoluta e exige a comprovação da origem e da destinação dos recursos. O Colegiado destacou que, embora o dispositivo vise garantir a aplicação de recursos públicos na saúde, o executado não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois ‘não veio aos autos um documento sequer capaz de comprovar que os valores bloqueados na conta corrente do agravante correspondem a recursos que são destinados ao custeio dos serviços de filantropia na área de saúde, a fim de se enquadrarem na regra do artigo 833, IX do CPC/2015’. 
Nesse cenário, o tribunal consignou que não restou demonstrado que os valores penhorados provinham exclusivamente de repasses do Estado do Rio de Janeiro ou que estivessem depositados em conta específica vinculada ao contrato de gestão. Em tese, diferentemente do cenário jurídico da ADPF 664, o acórdão reclamado registrou que a penhora recaiu sobre valores disponíveis em conta corrente da entidade privada sem que houvesse prova de que tais montantes eram, de fato, as verbas públicas protegidas pela decisão da Suprema Corte.  
Ademais, cumpre ressaltar que o agravante alegou que a conta do Banco Brasil, sobre a qual recaiu a penhora em questão, é vinculada ao Contrato de Gestão nº 018/2020, firmado com o Município de Maricá, cujo encerramento ocorreu há mais de três anos. Adite-se, ainda, o fato do próprio agravante admitir que em razão da inadimplência do Estado do Rio de Janeiro com suas obrigações financeiras, não realizando os repasses previstos, não possuía, no momento do encerramento do referido Contrato, saldo suficiente para realizar os pagamentos das verbas rescisórias de seus colaboradores.  
Portanto, com as merecidas vênias a posicionamento diverso, o v. acórdão deste E. TRT-1 não aparenta violar o douto julgamento do STF na ADPF 664 por questão probatória. A decisão não afronta o mérito da proteção conferida pelo STF às verbas da saúde, mas fundamenta a manutenção da constrição na ausência de prova do fato impeditivo alegado pelo executado, uma vez que não foi demonstrada a origem pública e a aplicação compulsória dos valores específicos que sofreram a constrição judicial, mormente quando já passados mais de três anos do encerramento do referido contrato.”

5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no seguinte sentido (e-doc. 15):

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUTO GNOSIS. ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA NA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE ATIVOS FINANCEIROS PARA FINS DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHIISTAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE DA ADPF 664/ES. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA PÚBLICA E DA DESTINAÇÃO COMPULSÓRIA DOS VALORES PENHORADOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM PÚBLICA E DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DAS VERBAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA NO JUÍZO DE ORIGEM. CONTRATO ENCERRADO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”
É o relatório. Decido. 

6. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

7. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

8. Examina-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao reconhecer a possibilidade de penhora de créditos existentes em conta corrente do reclamante, diante da ausência de documentação apta a comprovar que os valores bloqueados se destinariam ao custeio de serviços filantrópicos na área da saúde, teria incorrido em afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF n. 664.

9. Transcrevo a ementa da decisão reclamada (e-doc. 7):

“AGRAVO DE PETIÇÃO. RECURSO PÚBLICO RECEBIDO POR INSTITUIÇÃO PRIVADA PARA APLICAÇÃO EM SAÚDE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. A inserção do inciso IX no art.833 do CPC/2015 visa a garantir a efetiva aplicação dos recursos públicos recebidos pelas entidades privadas às áreas da educação, saúde e assistência social. Todavia, no caso em exame, não restou demonstrado que os valores penhorados provêm exclusivamente de recursos públicos recebidos pelo Estado do Rio de Janeiro, em razão de Contrato de Gestão, não havendo, assim, que se falar na impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC/2015. Agravo de petição que se nega provimento.”

10. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na ADPF n. 664 que:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084  DIVULG 03-05-2021  PUBLIC 04-05-2021)

11. A manutenção genérica de constrição sobre as contas bancárias, sem qualquer ressalva quanto às diferentes origens dos recursos que eventualmente possam ser depositados, implica inobservância do assentado na ADPF n. 1.012. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde. 2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação.” (Rcl 49140 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26.04.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173  DIVULG 30.08.2022  PUBLIC 31.08.2022, grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 1.012. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 1.012, proclamou a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde. 2. Dado que o ato combatido determinou a constrição, de forma linear, de quaisquer recursos, fica evidenciado o desrespeito à orientação adotada na ADPF 1.012. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 62832 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 20.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29.05.2024  PUBLIC 03.06.2024)

12. O precedente na ADPF n. 664 impede a constrição indiscriminada de verba destinada a organizações sociais, sobretudo as que atuam na área de saúde. No caso, a decisão reclamada implicou na constrição de receitas que estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão firmados pelo Poder Público. 

13. Na espécie, foi objeto de constrição a conta bancária da reclamante (43278-4), que segundo e-doc. 7, é destinada ao recebimento e movimentação de recursos públicos da saúde do Município de Maricá.
14. Nesta oportunidade, cito acórdão proferido nos autos da Rcl n. 72.814, de minha relatoria:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS BANCÁRIAS DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS VINCULADAS A CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM ENTES PÚBLICOS PARA O GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE. DECISÕES RECLAMADAS QUE MANTÊM A CONSTRIÇÃO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE OS RECURSOS NÃO DECORREM APENAS DE TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, MAS, TAMBÉM, DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ORDEM GENÉRICA DE CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 1012. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROCEDENTE.”

15. Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as ordens de bloqueio de valores determinadas, em face do reclamante, no Processo n. 0100509-82.2023.5.01.0226, desde que efetivamente vinculados aos contratos de gestão firmados pelo reclamante. Os valores que, em virtude de tais decisões, tenham sido penhorados/retidos deverão ser desbloqueados e devolvidos às contas de origem.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente